Tribunal: STF
Processo: HC 72633
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: - Habeas  Corpus.  2.  Progressão no regime de
cumprimento  da  pena:  competência  originária  do  Juiz   das
Execuções Criminais. No ponto, o habeas corpus não é conhecido. 3.
Insuficiência probatória para a  condenação:  não  cabe,  em habeas
corpus,  reapreciar  fatos  e  provas  analisadas   nas decisões
condenatórias. 4. Pedido conhecido em parte  e,  nessa   parte,
denegado.